Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. MANUTENÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
I – A liminar de manutenção de posse em interdito proibitório exige a demonstração do efetivo exercício da posse, bem como da existência de turbação, e os elementos dos autos evidenciam que a área litigiosa é pública, portanto, não há posse. Arts. 567 e 568 c/c arts. 561 e 562 do CPC.
II - A Administração Pública, com amparo no seu poder de polícia, tem a prerrogativa de proteger as áreas públicas e fiscalizar as construções irregulares, inclusive com demolição de edificações realizadas em desacordo com a legislação de regência.
III - Agravo de instrumento desprovido.